Tribunal: TJES
Processo: 0001317-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001317-98.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN MORAES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001317-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN MORAES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RENAN MORAES PEREIRA em face da sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa requer a desclassificação do delito tipificado no artigo 33,
caput,
para o previsto no artigo 28, ambos da Lei 11.343/06.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em seu parecer (id. nº 3172665), a Procuradoria de Justiça opina também pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001317-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN MORAES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia (fls. 02/03):

[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que no dia e local mencionados, policiais militares em patrulhamento foram abordados por um transeunte, o qual informou que no endereço descrito, havia um indivíduo comercializando drogas ilícitas.

De posse das informações transmitidas, os policiais dirigiram-se ao local indicado e avistaram o denunciado Renan Moraes Pereira, que possuía as características descritas pelo transeunte (trajava camisa de futebol).

O denunciado por sua vez, ao notar a aproximação da guarnição policial, empreendeu fuga pelo beco “Servidão San Thiago”, sendo que durante a fuga, Renan dispensou uma sacola contendo entorpecentes na garagem pertencente a igreja Batista “Semente de Vida”, mas acabou sendo alcançado e detido.

Ao revistar o denunciado, os policiais aprenderam no bolso de sua bermuda, a quantia de R$104,00 (cento e quatro reais) em espécie, além de 03 (três) pedras de Crack e 01 (um) pino de Cocaína, que estavam em sua mão.

Aflora dos autos que após a revista, os policiais recolheram a sacola plástica dispensada pelo denunciado e ao analisar seu conteúdo, encontraram diversos entorpecentes de natureza variada [...].

Por esses fatos, atento ao devido processo legal com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa do apelante pleiteia a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas.

Contudo, entendo que tal pleito não merece prosperar pelos argumentos que passo a discorrer.

A materialidade e a autoria do crime se encontram devidamente demonstradas pelo boletim unificado nº 38380365, laudo pericial nº 1.324/2019, auto de apreensão, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas, e pela prova testemunhal juntada aos autos.

Para melhor esclarecer os fatos, transcrevo as declarações colhidas em juízo:

RÉU RENAN MORAES PEREIRA, EM SEU INTERROGATÓRIO JUDICIAL, ÀS FLS. 188/189:

[...]
que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que a droga não era sua;
que estava bebendo na rua com seus amigos; que não estava com a sacola de drogas; que não colocou a mão na sacola de drogas;
que estava saindo do beco porque havia acabado de comprar um pino e uma dola, e estava saindo para beber; que existe uma boca de fumo e mora próximo aos fatos
, e nesse momento foi abordado, mas acharam a droga em outro lugar e o levaram preso; que o beco é local de venda de drogas; que nem conseguiu se explicar para os policiais; que não falou nada na delegacia; que estava bêbado e só sentou na delegacia; que não prestou depoimento na delegacia; que assinou sem ler; que não falou nada;
que estava com R$ 140,00 (cento e quarenta reais)
, mas comprou um pino e uma dola e estava bebendo no local;
que já respondeu ações penais pela prática de crime da Lei Maria da Penha e dois roubos
; que acha que os policiais não acharam ninguém e por isso o livraram preso; que trabalhava com seu pai em uma oficina própria na região dos fatos; que mora com seu pai e continua trabalhando com ele. [...]

PM/ES RAFAEL NERY PEIXOTO, TERMO JUNTADO À FL.168:

[...] que se recorda dos fatos e do acusado RENAN; que a equipe foi parada por um cidadão, que informou a situação do tráfico de drogas e passou as características do envolvido;
que em patrulhamento seguiram com a viatura até o local informado pelo cidadão e então visualizaram o acusado, que estava sozinho; que o acusado percebeu a presença dos policiais e arremessou a sacola em uma espécie de garagem de uma igreja; que pessoalmente foi até a igreja,
onde ocorria um culto, e solicitou ao responsável que abrisse a garagem; que então foi até o local buscou a sacola e constatou que a mesma continha material entorpecente;
que tem certeza que a sacola com drogas que recolheu nas dependências da igreja foi a mesma que viu o acusado dispensar no local;
que a primeira coisa que olha quando vai realizar uma abordagem é para as mãos do individuo, pois são delas que pode vir perigo, então
tem toda certeza que viu RENAN dispensar a sacola com drogas;
que não se recorda especificamente as quantidades das drogas que havia na sacola, mas se recorda que eram entorpecentes de natureza variada;
que não fez a busca pessoal no acusado, pois foi atrás do material dispensado; que soube que na busca pessoal também foi encontrado dinheiro e drogas; que o acusado não ofereceu resistência, até porque ele entrou em um beco saída, ficando limitado.
[...]

PM/ES CLEBSON DE ARAGÃO SANTOS,

TERMO JUNTADO À MÍDIA DE FL. 168:

[...] Que após a leitura da denúncia, se recorda da ocorrência envolvendo o RENAN;
que um morador do bairro provavelmente cansado com a situação do tráfico de drogas abordou a guarnição para informar os fatos
; que o acusado vestia uma camisa de time de futebol, mas não se recorda qual time; que RENAN estava sozinho na esquina; que estavam a uma distância aproximada de 30 metros do acusado, e quando ele percebeu, saiu andando, momento em que iniciaram uma perseguição e
viu o exato momento em que ele jogou a sacola com drogas no chão; que viu RENAN jogando a sacola contendo drogas nas dependências de uma igreja; que era uma sacola de supermercado e dentro dela havia material entorpecente; que no momento da abordagem o acusado confessou a propriedade dos materiais
; que fez a revista em RENAN e confirma o material apreendido; que confirma o depoimento prestado as fls. 10/11; que foi a primeira abordagem que fez a RENAN; que o acusado não apresentou resistência à abordagem, mas tentou fugir; que RENAN não conseguiu fugir porque entrou em um beco sem salda; que o SD Peixoto recolheu a sacola dispensada pelo réu no interior da igreja.

A despeito da negativa de autoria por parte do apelante apenas na esfera judicial, num primeiro momento teria o réu, na esfera policial, confessado a posse dos entorpecentes, motivo pelo qual constata-se que sua negativa ficou isolada, não apresentando qualquer verossimilhança com os demais elementos constantes no caderno processual.

Verifica-se que as provas dos autos são aptas a demonstrar a prática do delito, uma vez que os depoimentos dos policiais militares se apresentam de forma harmônica e coerente com os demais elementos de prova do caderno processual e esclarecem detalhadamente a dinâmica dos fatos, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada.

Insta frisar que foram apreendidos no flagrante 18 (dezoito) porções de substância bege compactadas em pequenas pedras, pesando ao todo 3,9 gramas; 42 (quarenta e duas) porções de substância bege em pó, pesando ao todo 60,9 gramas, conhecida como crack ou cocaína; 15 (quinze) porções de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, pesando ao todo 15,3 gramas, conhecida como maconha; e a quantia de R$ 104.00 (cento e quatro reais) em espécie.

Salienta-se ainda que a mera condição de usuário de entorpecente do agente não impede a caracterização da figura do traficante, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelas Cortes superiores.

Dessa forma, não é razoável o apelante declarar ser apenas usuário de drogas.

Ademais, já é pacífico que as declarações prestadas pelos policiais são dotadas de fé inerente à função pública e não estão impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Assim, entendo plenamente comprovada a prática do crime de tráfico ilegal de drogas pelo recorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

23 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante. 2. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.